Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714083-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GILBERTO QUEIROZ AUCELIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 10095100, fls. 4-18) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra GILBERTO QUEIROZ AUCELIO em face de decisão interlocutória (ID 38781783 do processo de origem) proferida pelo Juízo da 5a. Vara Cível de Brasília. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, porquanto indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 10167500), nos seguintes termos: [...]É o relatório. DECIDO. O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como respaldo às argumentações, o Agravante juntou decisão proferida na Reclamação 37.690/DF (ID 10095207) e acórdão no REsp 1.732.132/RS (ID 10095223). No entanto, os precedentes juntados referem-se à suspensão de execução e de cumprimento individual de sentença. Vejamos: Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para CASSAR o acórdão reclamado na parte em que permitiu o prosseguimento do cumprimento individual e provisório requerido por LAIRA MARIA SEVERO E OUTROS, o qual deverá permanecer suspenso até o julgamento do EREsp 1.319.232/DF, salvo eventual revogação da decisão concessiva do efeito suspensivo. A decisão agravada, por sua vez, apenas determinou o prosseguimento da liquidação da sentença, salientando que a execução ainda não foi iniciada. Ademais, em caso semelhante ao presente assim já se manifestou este TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701146-39.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO BONOTTO TRAMONTINI, AGROPECUARIA TRAMONTINI LTDA - ME, ATILIO CESAR BONOTTO TRAMONTIN, NARA RODRIGUES TRAMONTINI, NATALIE RODRIGUES TRAMONTINI, PATRICIA TRAMONTINI DEMARTINI, CARLOS HENRIQUE BONOTTO TRAMONTIN, LUIS ROBERTO CASTELLANO TRAMONTINI, PAULO ROBERTO BONOTO TRAMONTINI, NIDIA BONOTTO TRAMONTINI, JOSE VITORIO BONOTTO TRAMONTINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUSPENSÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os embargos de divergência opostos no bojo do REsp n.1.319.232/DF trata, unicamente da legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações imputadas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR), 2. Logo o efeito suspensivo concedido no referido recurso não tem qualquer relação com a liquidação de sentença, não havendo que se falar em necessidade de suspensão. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão n.1095016, 07011463920188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no DJE: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. O Agravado apresentou contrarrazões (ID 10378017). Sobreveio Decisão proferida pelo Juízo a quo, a qual foi comunicada a este Relator conforme ID N. 14481394. O magistrado a quo julgou improcedente o pedido pela parte BANCO DO BRASIL S.A. em sua impugnação ao Cumprimento de Sentença. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de origem, uma vez indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 10167500, fls. 27-29), o ora Agravante, em petição protocolada após apresentação do laudo pericial, manifestou sua concordância com as conclusões e cálculos do perito, bem como a vontade de encerrar a lide (ID 54716370, do processo de origem). Confira-se: BANCO DO BRASIL S.A., nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, tendo em vista a manifestação do autor de ID 53472710, que concorda com o laudo pericial de ID 51815952, manifestar igualmente sua concordância em relação ao mesmo, a fim de pôr fim a contenda. Conforme comunicado pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, dada a concordância do réu no processo de liquidação de Sentença, já foi proferida Decisão a qual findou o processo de liquidação de Sentença e fixou o valor do débito, resultando na perda dos objetos deste Agravo de Instrumento, verbis: Cuida-se de procedimento de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 pela 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual, após nomeado o perito (ID 38781783), o expert chegou à conclusão de que o banco requerido deveria pagar ao autor a quantia de R$ 11.375,53 (ID 51815952). Num. 56673355 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: THIAGO BORGES DE MIRANDA - 17/02/2020 15:45:33 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20021715453296200000054260670 Número do documento: 20021715453296200000054260670 Intimadas as partes acerca do laudo pericial, ambas se manifestaram favoravelmente em relação a ele (ID 53472710 e 54716370). Diante do exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 48256214 e laudo complementar de ID 51815952. Em consequência, com fundamento no art. 509, inciso I, do CPC, LIQUIDO O JULGADO e FIXO o valor do débito devido pelo requerido em R$ 11.375,53, atualizado até outubro de 2019. Com a preclusão, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o requerimento de início da fase de cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento dos autos. Sem prejuízo, oficie-se ao relator do agravo no 0714083-47.2019.8.07.0000 informando-lhe acerca da presente decisão. Intimem-se. Tal decisão (ID 14481395) tem força de Sentença por liquidar o julgado em fase de "liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum (152)". O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que já prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017); e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347); e AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Ante o exposto, Julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de março de 2020 14:22:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador